Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0722682-24.2023.8.07.0003 APELANTE: CLELIA CLARA FERNANDES APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito em razão da ausência de emenda à petição inicial, com fundamento no artigo 485, inciso I, e art. 321 do CPC. A apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, os documentos apresentados pela apelante não se revelam suficientes para avaliar sua real necessidade de conceder o benefício. Apesar da declaração de hipossuficiência (id 52790232 - p. 6), e do extrato bancário (id 52790239) do mês de julho, não é possível aferia a situação financeira da apelante, simplesmente com os extratos de movimentação de um único mês. Não constam nos autos comprovantes de renda, de gastos mensais, ou mesmo declarações de isenção de Imposto de Renda, necessários para comprovar que a parte autora se encontra inserida na faixa de renda que possui isenção (renda abaixo de R$ 2.112,00). Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) Nesse passo, a fim de demonstrar eventual alteração da situação fático-probatória apreciada na origem que teria dado azo ao indeferimento da concessão da benesse, intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes, tais como: rendimento bruto anual através do DECORE firmado por contador, extrato bancário da movimentação financeira no último trimestre e declaração de imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ), balancetes, extrato que demonstre a situação financeira da empresa, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator